Tribunal: STF
Processo: HC 247495
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sueli Aparecida Pires de Araújo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. CONCESSÃO DO REGIME ABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO NECESSÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] 2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a legalidade da imposição do uso de tornozeleira no regime aberto quando houver reconhecido déficit de vagas no regime adequado, situação que atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56 [...] A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização. [...] (AgRg no HC n. 767.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.). 



    2- Nos termos do próprio art. 146-B, da LEP, é possível o monitoramento em dois casos: saídas temporárias e prisão domiciliar. 



    3- Embora o art. 36, § 1º, do CP, descreva que o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, o art. 115, da LEP, estabelece que O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias. 



    4- No caso, a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, em 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto. Como não haviam vagas, foi concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico - regime semiaberto harmonizado. Depois, quando promovida ao regime aberto, continuou em prisão domiciliar, com monitoramento (regime aberto harmonizado), tendo em vista a mesma questão - falta de vagas no regime aberto. Desse modo, não há que falar em situação mais gravosa, como ora alega a defesa, pois a executada, desde o início, poderia estar em situação mais penosa, ou seja, no regime semiaberto e depois no aberto, mas diante da ausência de vagas, foi colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    5- Agravo Regimental não provido.



    (HC 946.213 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, “revogar o monitoramento eletrônico ante a desnecessidade e desproporcionalidade da medida.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator:



    No caso, a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, em 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto. Como não haviam vagas, foi concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico - regime semiaberto harmonizado. Depois, quando promovida ao regime aberto, continuou em prisão domiciliar, com monitoramento (regime aberto harmonizado), tendo em vista a mesma questão - falta de vagas no regime aberto. Desse modo, não há que falar em situação mais gravosa, como ora alega a defesa, pois a executada, desde o início, poderia estar em situação mais penosa, ou seja, no regime semiaberto e depois no aberto, mas diante da ausência de vagas, foi colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Desse modo, esta própria Suprema Corte estabeleceu, ao editar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Nesse contexto, no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Diante do exposto, não se verifica, na espécie, ilegalidade na manutenção da medida de monitoramento eletrônico, porquanto ainda que a paciente tenha progredido para o regime aberto, conforme a orientação supracitada “c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: [...] (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas”, de modo que as instâncias de origem decidiram conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente